Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739113-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA EMBARGADO: MARCELO PIRES RIBEIRO, SILVIA LETICIA SOARES DE SOUSA DECISÃO O CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, por meio da petição de ID 46763441, informa que, nos autos principais (processo n. 0740435-10.2017.8.07.0001) o Juízo a quo autorizou a expedição de alvará em favor da embargada, não obstante a pendência do julgamento dos embargos de declaração em que se busca suprir omissão para, uma vez concedido efeitos infringentes, seja provido o agravo de instrumento, em que se busca a declaração de corresponsabilidade da embargada pela satisfação do crédito executado, na ação principal. Ao final, requer a suspensão da decisão de ID 158826561 dos autos de origem “até o julgamento final do presente agravo”. Observa-se que o embargante interpôs agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, que, no entanto, foi indeferido por esta Relatora, na decisão de ID 41477864, porquanto não se encontram presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Assim, o que pretende o embargante é a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, o que demandaria a interposição do recurso adequado, o que não ocorreu. Ademais, como já registrado em decisão pretérita, encontram-se ausentes os requisitos para o deferimento do efeito pretendido. NADA A PROVER, portanto. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração Int. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora